Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-84.2019.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA GRAZIELLE GOMES LIMA DE MENEZES - CPF: 029.484.553-40 (PROCURADOR), LINDALVA VIEIRA LEITE - CPF: 060.155.668-25 (AGRAVADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA AGRAVADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário; cancelamento/suspensão da CDA e consequente baixa do protesto no serviço notarial referente a débitos de IPVA do veículo registrado em nome da Agravada,

tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (
STJ, AGRG NO RESP 1278474/SP
).

2.

Agravo de instrumento prejudicado por perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Magistrado do Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra,

que
deferiu a medida de urgência
pleiteada nos autos n.º 1000996-66.2019.8.11.0055 para determinar a suspensão d
a cobrança e exigibilidade de todo e qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo registrado em nome da Agravada (placa DGX-3956), cujo fato gerador tenha ocorrido após a ocorrência da transmissão da propriedade (dia 16.08.2008), vencidos ou vincendos, bem como para determinar o cancelamento dos protestos descritos na inicial e a consequente exclusão do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, especificamente com relação aos débitos objeto da presente demanda.

A medida liminar pleiteada foi indeferida por meio da
decisum
prolatada no ID 15504989.

Contrarrazões apresentadas no id nº 26924468, e informações do juízo de origem no id nº 27093991.

Instado a manifestar, o Ministério Público declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial (id nº 23944543).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020